Tribunal: TJES
Processo: 5013172-14.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013172-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVOLUA EDUCACAO LTDA e outros
RECORRIDO: PACTUAL CURSOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO. RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS DE INFORMAÇÃO, LEALDADE E COOPERAÇÃO. SURPRESA QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE MATERIAL FÍSICO. SUPORTE DEFICIENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização, em que a parte autora narra ter contratado a plataforma de ensino da requerida para ofertar cursos profissionalizantes. Alega, em síntese, que houve falha na prestação do serviço e descumprimento contratual, consubstanciados na imposição surpresa de compra de material didático físico (apostilas) para liberação do conteúdo online ("venda casada"), descontinuação de curso de robótica após investimento em estrutura, e suporte comercial deficiente, diverso do prometido. Pleiteia a rescisão, restituição de valores e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a inexistência do débito; declarar rescindido o contrato por violação à boa-fé objetiva, sem ônus para a autora; e condenar a ré a restituir R$ 1.086,35 a título de danos materiais. O pedido de danos morais foi julgado improcedente. A requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença.

3. O recurso foi julgado monocraticamente, sendo-lhe dado parcial provimento exclusivamente para declarar que não se trata de relação de consumo. Em agravo interno, a parte requerida postula pela reforma da decisão.

4. Entendo que a decisão monocrática não comporta reforma. A inaplicabilidade do CDC não exime as partes de deveres éticos fundamentais. Ainda que se reconheça que a relação não é de consumo, as partes devem se atentar aos princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, vetores essenciais que regem as relações privadas no Código Civil de 2002 (arts. 421 e 422).

5. A boa-fé objetiva impõe deveres anexos ou laterais de conduta, tais como os deveres de informação, lealdade, cooperação e proteção, cuja violação enseja o direito à rescisão do contrato sem a incidência de multas rescisórias, como decidido pelo juízo de origem.

6. No caso em apreço, a prova dos autos demonstra que a recorrente faltou com os deveres de lealdade e informação. A recorrente alega que a imposição de aquisição de material físico (apostilas) como condição
sine qua non
para o acesso integral ao conteúdo online decorre de previsão expressa no contrato. Todavia, não há comprovação mínima de que a requerente conhecia tal exigência e com ela anuiu, pois os únicos instrumentos comprovadamente fornecidos em confirmação da avença são os termos de uso (id. 10904721) e o contrato de id. 10904725. Em nenhum deles constam os excertos colados nas peças de defesa, acerca do compromisso de aquisição das apostilas físicas, limitando-se os termos de uso a prever a possibilidade de aquisição do material, caso haja interesse (id. 10904721 - Pág. 4), o que difere que obrigatoriedade. A rigor, as cláusulas evocadas estão presentes no contrato de id. 10904944, em que não há sequer a especificação do contratante, quanto mais a comprovação de sua adesão. Em um cenário tecnológico, é razoável supor que uma plataforma digital funcione independentemente de insumos físicos, salvo alerta ostensivo em contrário, o que não se verificou.

7. Ademais, a descontinuação de curso (robótica), logo após a autora ter realizado investimentos em sua estrutura física para ofertá-lo, configura violação ao dever de cooperação. Aquele que contrata uma parceria comercial espera que a outra parte colabore para o sucesso do empreendimento comum, e não que crie embaraços ou frustre investimentos realizados.

8. Portanto, restou caracterizado o inadimplemento contratual por parte da recorrente, não pela ótica do vício do serviço do CDC, mas pela violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva civil. Nos termos do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

9. Assim, correta a sentença que declarou a rescisão do contrato por culpa da recorrente e determinou o retorno ao
status quo ante
, com a restituição dos valores pagos que não reverteram em proveito útil à recorrida, evitando-se o enriquecimento sem causa. A declaração de inexistência dos débitos posteriores à denúncia do contrato também se sustenta, pois a autora não estava obrigada a manter o pagamento de prestação por serviço que não atendia aos fins pactuados devido à conduta da própria ré.

10. Pelo exposto, voto por negar provimento ao agravo interno, condenando a parte agravante no pagamento de multa fixada em 3% sobre o valor da causa. nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)